Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700326-73.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDOS: SILVIA PEREIRA BRAGA DUTRA, HELENA PEREIRA BRAGA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, DORACI PEREIRA BRAGA, ELENITA BRAGA DA SILVA, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, JACIRA PEREIRA BRAGA, LUIS PEREIRA BRAGA, ELCILENE DE SOUZA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 519 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, sob a alegação de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante sustentou a inaplicabilidade de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e a ausência de derrota em sua impugnação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, e se houve desrespeito à súmula 519 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ, representada pela Súmula 519, estabelece que, em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. 4. Os artigos 926 e 927 do CPC determinam que os tribunais devem uniformizar a jurisprudência e observar os enunciados das súmulas do STJ em matéria infraconstitucional, com vistas à estabilidade, integridade e coerência das decisões judiciais. 5. Precedentes desta Turma e do STJ corroboram a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, reforçando o dever de respeito à jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Não cabe a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme a Súmula 519 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926 e 927, IV; STJ, Súmula 519. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1771642, 0766621-83.2021.8.07.0016, Relator(a): Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11/10/2023; Acórdão 1836935, 0738902-09.2023.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que fixou honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. A parte embargante alega omissões e erro material na fundamentação do julgado, especialmente sobre os critérios legais para fixação dos honorários advocatícios em face da Fazenda Pública e sobre a condenação em honorários da NOVACAP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou erro material no acórdão embargado quanto à fundamentação sobre a responsabilidade da parte embargante pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) saber se a decisão deixou de enfrentar adequadamente o pedido de condenação da parte credora ao pagamento de honorários advocatícios à NOVACAP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. 4. A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto relevante para o julgamento, o que ocorreu parcialmente no acórdão embargado. 5. O erro material está presente na análise do fundamento da condenação em honorários advocatícios, que se deu com base no princípio da causalidade, e não na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a aplicação do Tema 408 do STJ. 6. O acórdão reconheceu corretamente que não cabem honorários em favor da parte executada (NOVACAP), pois a parte exequente apenas exerceu direito de ação garantido por sentença transitada em julgado. 7. A majoração dos honorários é cabível, conforme o art. 85, § 11, do CPC, já que houve fixação na origem e desprovimento do agravo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar omissões e corrigir erro material, mantendo-se a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários com base no princípio da causalidade e majorando-os de 10% para 12% do valor da execução. Tese de julgamento: “1. A fundamentação da condenação em honorários advocatícios baseada no princípio da causalidade não se confunde com aquela relativa à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 2. A omissão relevante quanto ao fundamento jurídico da decisão embargada autoriza o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos. 3. Cabe majoração dos honorários em agravo de instrumento quando já fixados na origem.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2o, 7o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 408; TJDFT, Acórdão 1736010, 0703685-02.2023.8.07.0000, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a T. Cível, j. 26.07.2023; TJDFT, Acórdão 1969212, 0742412-93.2024.8.07.0000, Rel. JOÃO EGMONT, 2a T. Cível, j. 12.02.2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141, 492, e 1.013, §1o, do CPC, sob o argumento de que a decisão impugnada incorreu em julgamento extra petita ao decidir sobre argumento e pedido diversos dos veiculados nos embargos de declaração da ora recorrente. Assinala que não houve adstrição à causa de pedir recursal, considerando-se que a embargante não suscitou qualquer vício do julgado no tocante à sua condenação em honorários, mesmo porque o acórdão lhe foi favorável nesse ponto; c) artigos 141, 492, 505, e 1.013, §1, do CPC, porque o tribunal o tribunal a quo acolheu os embargados para agravar a situação da embargante (devedora), ao restabelecer uma condenação que já tinha sido afastada pelo acórdão embargado e que não foi objeto de qualquer recurso, restando caracterizada a reformatio in pejus; d) artigos 85, caput, §§1o e 7o, e 535, caput, e §3o, incisos I e II, do CPC, ao condenar a NOVACAP no pagamento de honorários, a despeito de não ter dado causa à execução e ter logrado êxito na impugnação. Assinala que a exequente, contudo, pleiteou o pagamento pelo rito processual equivocado, o que ensejou o oferecimento da impugnação pela ora recorrente. Afirma que a parte recorrida ofereceu resistência ao insistir no processamento do feito pelo rito do artigo 523 do CPC. Defende que a exequente deve ser condenada ao pagamento dos honorários, uma vez que a impugnação foi acolhida em parte. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 141, 492, 505, e 1.013, §1, e 85, §7o, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023